Tribunal: CARF
Processo: 10469.725704/2017-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDUARDO MONTEIRO CARDOSO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10469.725704/2017-00
ACÓRDÃO
1301-008.097 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EDISON LUIZ NEVES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014
LEGITIMIDADE PASSIVA. LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO EM NOME
DOS SÓCIOS. DISSOLUÇÃO DA PESSOA JURÍDICA EM DATA ANTERIOR AO
LANÇAMENTO.
Se a pessoa jurídica foi dissolvida em data anterior ao lançamento,
tornando-se extinta, não detém personalidade ou legitimidade para figurar
no polo passivo da obrigação tributária. Legitimidade passiva dos sócios.
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014
IRRF. PAGAMENTOS SEM CAUSA COMPROVADA.
Os pagamentos efetuados ou os recursos entregues a terceiros,
contabilizados ou não, quando não for comprovada a operação ou a sua
causa, ficam sujeitos à incidência do imposto de renda exclusivamente na
fonte à alíquota de 35%, com reajustamento da base de cálculo.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente o recurso (à exceção da responsabilização tributária da Sra. Luciana Neves); e, na
parte conhecida, em rejeitar as preliminares e, no mérito, em lhe negar provimento, nos termos
do voto do Relator. Decidiu-se, por unanimidade de votos, que o percentual da multa qualificada
será reduzido de 150% para 100%, nos termos do inc. VI do § 1o do art. 44 da Lei no 9.430, de
1996, na redação que lhe deu o art. 8o da Lei no 14.689, de 2023, nos termos da alínea “c” do inc.
II do art. 106 do Código Tributário Nacional.

Fl. 4737
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.097 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.725704/2017-00
2
Assinado Digitalmente
Eduardo Monteiro Cardoso – Relator

Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Luis Angelo Carneiro Baptista, Eduardo Monteiro Cardoso, Eduarda
Lacerda Kanieski, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
1.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por EDISON LUIZ NEVES, VERA LÚCIA APARECIDA
NEVES e LUCIANA NEVES (fls. 4.690/4.730) em face de acórdão da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em Salvador (DRJ/SDR) que julgou improcedente a Impugnação apresentada,
mantendo o crédito tributário cobrado.
2.
Referido crédito tributário decorre de Auto de Infração (fls. 4.573/4.580) lavrado
para exigir IRRF dos anos-calendário de 2012, 2013 e 2014, por suposta infração de pagamentos
sem causa ou com operações não comprovadas. Os tributos foram acrescidos de juros de mora e
multa de ofício qualificada.
3.
Os elementos que fundamentaram a cobrança estão bem sintetizados no relatório
presente no acórdão recorrido (fls. 4.648 e seguintes), razão pela qual reproduzo os seus trechos
principais:
Trata-se de lançamento formalizado por Auto de Infração (fls. 4573/4580) para
exigir imposto de renda na fonte sobre pagamentos sem causa ou de operação
não comprovada, no valor de R$ 752.195,71, a seguir discriminado: [...]
A multa de ofício qualificada, de 150%, corresponde a R$ 1.128.293,52.
Há indicação de responsáveis tributários (fl. 4575): Vera Lúcia Aparecida Neves,
CPF xxx.xxx.xxx-xx e Luciana Neves, CPF xxx.xxx.xxx-xx.
O Relatório Fiscal (fls. 4582/4604) discorre sobre todo o procedimento finalizado
com o lançamento.
I - Do Procedimento Fiscal
Relatado que a DRF/Natal apurou, no início de 2016, indícios de sonegação
praticados pela empresa Neves Comercial e Distribuidora Ltda - CNPJ
04.964.667/0001-65, e ampliou a Fiscalização para abranger os sócios e pessoas
ligadas.
Fl. 4738
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.097 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.725704/2017-00
3
Inicialmente, constatou-se que Luciana Neves, CPF xxx.xxx.xxx-xx, filha de um dos
sócios administradores da empresa apresentava, nos anos-calendário (AC) 2012,
2013 e 2014, incompatibilidade entre os valores de rendimentos informados na
DIRPF e a movimentação financeira registrada em suas contas bancárias. Ademais,
residia em Marília, SP, domicílio tributário distinto do eleito pela empresa Neves,
cujo objeto social é o comércio atacadista de produtos do fumo e comércio
varejista de artigos de tabacaria em geral e com estabelecimentos comerciais nas
cidades de Parnamirim e Mossoró, ambas no Estado do Rio Grande do Norte.
Instaurado procedimento de fiscalização contra Luciana Neves (TDPF 04.2.01.00-
2015-01058-9, fl. 104) para apurar os fatos constatados, tendo sido requerido,
formalmente, justificativas para a ausência da apresentação das declarações de
ajuste anual AC 2012 a 2014, bem como a apresentação de seus extratos
bancários, com documentação dos créditos e débitos de valores superiores a R$
200,00, bem como cópias de escrituras de aquisição de imóveis discriminados no
Termo de Início do Procedimento Fiscal.
Atendendo à requisição, a contribuinte manifestou-se e apresentou cópias de
procuração com poderes ad juditia et extra para seu advogado; escritura de
doação, com reserva de usufruto, de 27/02/2014, de propriedade no Município
de Brejinho/RN, constando como doadores, Edison Luiz Neves e Vera Lúcia
Aparecida Neves, sócios administradores da empresa Neves, e como outorgantes
donatárias, Edimara Neves, Fernando William Pereira Neves, Luciana Neves
Sant'Anna, Ilza Fernanda Pereira Neves Cavalin, Lorraine Nevesa e Lenize Neves,
todos filhos do contribuinte, Edison Luiz Neves. Apresentou ainda CD contendo as
declarações de IRPJ da empresa Neves Comercial Distribuidora Ltda (DIPJ 2013 e
2014 e a ECF 2015), pertencente ao contribuinte, seu pai, além do contrato social
da referida empresa.
Luciana Neves também esclareceu que a grande movimentação financeira em
conta corrente ocorreu porque a empresa de seu pai, Neves Comercial
Distribuidora Ltda, nos exercícios 2012, 2013 e 2014 “entrou em dificuldades,
tendo passado a ter restrições nos órgãos de proteção ao crédito, ficando
impossibilitada de manter conta em estabelecimento bancário, o que lhe impedia
o recebimento e pagamento de títulos”. Por estes mesmos motivos permitiu que
seu pai abrisse conta bancária em seu nome, a fim de que os recebimentos e
pagamentos da pessoa jurídica fossem feitos em seu nome, tendo ainda sido
outorgada procuração pública (fls. 18/19) para que Edson Luis Neves realizasse a
movimentação.
A contribuinte justificou por escrito a não apresentação dos extratos bancários e
autorizou “a quebra do seu sigilo bancário” permitindo a RFB solicitá-los
diretamente ao Banco Bradesco S/A, fato que originou a Requisição de
Informações sobre Movimentação Financeira (RMF) no 0420100-2016-00022-2,
solicitando documentos ao Bradesco S/A, que forneceu a documentação relativa
às contas bancárias abertas em nome de Luciana Neves - extratos, consulta de
Fl. 4739
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.097 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.725704/2017-00
4
transações bancárias, relatórios de movimentação eletrônica de recursos,
cheques, depósitos, cobrança de títulos, transferências bancárias recebidas e
enviadas, recibo de retirada de poupança, cadastro de clientes, entre outros.
O Termo de Verificação Fiscal no procedimento, relativo à Luciana Neves, iniciado
em 17/06/2016 (fl. 135/141) assim conclui:
a) A contribuinte pessoa física foi selecionada para ação fiscal para o
procedimento de depósitos bancários nos AC 2012 a 2014 e, de plano, confessou
sua permissão para abertura de conta-corrente em seu nome, específica para a
movimentação bancária da empresa Neves Comercial Distribuidora Ltda,
pertencente a seus genitores;
b) A análise dos documentos apresentados pelo Banco Bradesco comprovou a
utilização plena da conta corrente de Luciana Neves para pagamentos a
fornecedores de tabaco da empresa Neves Comercial Distribuidora Ltda,
pagamentos de tributos e contribuições sociais da matriz e da filial da empresa, de
seus sócios e, até de fazenda e carro da família, transferências credoras e
devedoras oriundas da conta e com destino à mesma, em conformidade com
anotações nos versos dos cheques emitidos a partir da conta-corrente;
c) Três outras contas tituladas por Luciana Neves foram informadas pelo Bradesco
S/A (no. 1.001.453-0 e, 1.003.292-P, na Agência 2155 e no 157.156-7, na Ag.
0002). Da conta-corrente 157.156-7 foram enviados alguns cheques, de valores
bem menores e, em grande parte, nominais a uma só empresa (LBE Ind e Com. de
Cosméticos), em valores anuais inferiores aos limites anuais para obrigatoriedade
de declaração. Da conta 1.001.453, foi enviado somente 01 documento de
retirada, em 02/12/2014, de R$ 1.300,00;
d) Os imóveis constantes das informações encontradas em nome da contribuinte
tiveram sua aquisição plenamente comprovada por doação dos pais, conforme
documentos por ela apresentados após o recebimento do Termo de Início de
Procedimento Fiscal;
e) O Banco Bradesco S/A recebeu a RMF no. 2016-00022-2 em 15/09/2016,
atendendo-a, parcialmente, em 09/11/2016, e, posteriormente, em 02/02/2017,
forneceu o extrato bancário completo, com débitos e créditos, além de novo CD;
f) A Fiscalização sugeriu, para continuidade do atual procedimento, a remessa
deste relatório e dos documentos já recebidos para a chefia da Seção de
Fiscalização da DRF Natal, com vistas à abertura de procedimento fiscal na pessoa
jurídica de Neves Comercial e Distribuidora Ltda, CNPJ 04.964.667/0001-65,
considerando a existência de movimentação financeira comprovada a partir do
4o. Trimestre de 2012 e até o 4° trimestre de 2014, de valores superiores a R$
14.000.000,00 em conta-corrente não titularizada pela empresa, em nome de
interposta pessoa física, confirmada por esta e pelos documentos já
recepcionados; (grifamos)
Fl. 4740
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.097 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.725704/2017-00
5
g) Ainda com vistas a operacionalizar a ação fiscal sucedânea, sugeriu-se o
encerramento do RPF 0420100-2015-01058-9, considerando que Bradesco enviou
os extratos bancários requisitados.
Em virtude destas constatações e com base na documentação fornecida por
Luciana Neves e pelo Banco Bradesco S/A, a Fiscalização encerrou o procedimento
fiscal contra Luciana Neves, em 03/02/2017 (fl. 134), com o consequente início do
procedimento fiscal na pessoa dos sócios da pessoa jurídica Neves Comercial e
Distribuidora Ltda, CNPJ 04.964.667/0001-65, Edison Luiz Neves (TDPF 04.2.0100-
2017-00847-5, de 24/05/2017, fls. 3/8 e 15) e Vera Lúcia Aparecida Neves (TDPF
04.2.01.00-2017-00849-9, de 25/04/2017, fls. 142/147), considerando a existência
de movimentação financeira comprovada a partir do 4o Trimestre de 2012 até o
4o trimestre de 2014, de valores superiores a R$ 14.000.000,00, em conta
corrente não titularizada pela empresa, e em nome de interposta pessoa física,
Luciana Neves.
II - Do Início do Procedimento Fiscal
Aberto o procedimento de Fiscalização, constatou-se que os sócios
administradores da pessoa jurídica decidiram, de comum acordo e por intermédio
de um documento de Distrato Social assinado em 19/12/2016, dissolver e
extinguir a sociedade, levando tal documento a registro na Junta Comercial do
Estado do Rio Grande do Norte - JUCERN, evento que ocorreu definitivamente em
17/02/2017 sob o no 20160329469.
Conforme disposto no art. 7o-A da Lei no 11.598, de 2007, a seguir reproduzido, os
procedimentos, tributos e períodos de apuração identificados no TDPF no
04.2.01.00-2017-00108-7, inicialmente aberto contra a empresa Neves Comercial
e Distribuidora Ltda, foram redirecionados aos Procedimentos de Fiscalização -
TDPF no 04.2.01.00-2017-00847-2 e TDPF no 04.2.01.00-2017-00849-9,
instaurados, respectivamente, contra o sócio administrador Edison Luiz Neves,
CPF xxx.xxx.xxx-xx e contra a sócia administradora Vera Lucia Aparecida Neves,
CPF xxx.xxx.xxx-xx.
[...]
Enfim, este artigo e seus parágrafos definem que a baixa da sociedade não
impede o lançamento ou cobrança de impostos, contribuições e respectivas
penalidades decorrentes das atividades da pessoa jurídica ou de seus sócios,
assim como importa na responsabilidade solidária dos titulares, dos sócios e dos
administradores do período de ocorrência dos respectivos fatos geradores.
Iniciado o procedimento de Fiscalização, para analisar e apurar os fatos geradores
relativos ao IRPJ/CSLL/IRRF nos anos calendários de 2012, 2013 e 2014, os sócios
administradores da empresa Neves Comercial e Distribuidora Ltda à época dos
fatos geradores foram intimados a apresentar:
Fl. 4741
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.097 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.725704/2017-00
6
1. Declaração escrita a respeito dos esclarecimentos feitos por contribuinte
Luciana Neves a respeito do uso irrestrito de conta corrente de sua titularidade
por Edson Luis Neves devido a outorga de procuração pública;
2. Declaração escrita quanto à comprovação de movimentação financeira a partir
do 4o Trimestre de 2012 até o 4o trimestre de 2014, com valores superiores a R$
14.000.000,00 em conta corrente não titularizada pela empresa, em nome de
interposta pessoa física; e 3. Cópia autenticada do documento de procuração
pública que teria sido outorgada ao Sr. Edson Luis Neves com poderes de
movimentação da referida conta bancária aberta no Banco Bradesco S /A.
Adicionalmente, os sócios administradores foram informados sobre o re-
direcionamento da fiscalização para eles, sócios, pessoas físicas, em razão da
extinção da personalidade jurídica da empresa e do disposto no Art. 7o - A da Lei
no 11.598, de 2007.
Os sócios foram também informados que no Procedimento de Fiscalização seriam
utilizados:
1. Arquivos da Escrituração Contábil Digital (ECD) e da Escrituração Fiscal Digital
(EFD), relativos aos anos calendário de 2012, 2013 e 2014, transmitidos pela
empresa ao repositório nacional do Sistema Público de Escrituração Digital –
SPED;
2. Notas Fiscais Eletrônicas de entrada e saída de mercadorias, do mesmo
período, onde consta a empresa Neves Comercial e Distribuidora como emitente
e como participante; e
3. Extratos bancários e toda documentação fornecida pelo Bradesco S/A referente
a conta bancária aberta em nome da contribuinte Luciana Neves.
Em 29/05/2017, o sócio administrador Edison Luiz apresentou correspondência
disponibilizando uma cópia autenticada de instrumento público de procuração
outorgado pela contribuinte Luciana Neves com poderes amplos e gerais de
representação junto ao Banco do Brasil e Bradesco para abrir, encerrar e
movimentar contas corrente, poupança, contrair empréstimos, utilizar cartões de
crédito, bem como praticar em seu nome, conjunta ou isoladamente, todas as
operações financeiras, como emissão de cheques, saques, pagamentos
eletrônicos, transferências entre outros. Houve ainda a confirmação dos fatos
narrados por Luciana Neves e transcritos no Termo de Início de Procedimento
Fiscal.
Observou ainda que não omitiu nenhuma transação ou renda da empresa Neves
Comercial Distribuidora Ltda, não praticou qualquer ato ilícito, nem provocou
qualquer dano ao erário.
III - Dos trabalhos de Auditoria
A constatação de que a empresa Neves utilizou conta bancária aberta em nome
de interposta pessoa, Luciana Neves, para realizar seus pagamentos e
Fl. 4742
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.097 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.725704/2017-00
7
recebimentos, iniciou-se a verificação do devido cumprimento das obrigações
tributárias pela empresa, especialmente, quanto aos valores financeiros
transitados pela conta bancária da interposta pessoa.
A empresa Neves para tributar o lucro e apurar os IRPJ e CSLL optou pela
sistemática do lucro real trimestral. Transmitiu a DIPJ AC 2012 e as Escrituração
Contábil Digital (ECD) e Escrituração Fiscal Digital (EFD) nos AC 2013 e 2014.
Também transmitidas, ao final de cada período de apuração, as DCTF declarando
débitos dos referidos tributos no montante calculado em sua escrituração a partir
de receita auferida compatível com o somatório das notas fiscais eletrônicas de
venda de mercadorias emitidas no período analisado.
IV - Dos Fatos
Verificou-se que a empresa Neves Comercial e Distribuidora Ltda utilizava
predominantemente a conta contábil “Caixa Geral” para registrar os
recebimentos de seus clientes e os pagamentos realizados a seus fornecedores.
Por outro lado, os documentos fornecidos pelo Bradesco evidenciaram que a
empresa usava a conta bancária de interposta pessoa como extensão de seu caixa
pois a movimentação de entrada e saída de numerário referente à compra e
venda de mercadorias não ocorria pelo caixa da empresa, e sim, por intermédio
da conta bancária aberta em nome de Luciana Neves, tendo ainda sido
detectados diversos cheques emitidos e compensados tendo como beneficiários
os sócios administradores da empresa ou a própria contribuinte Luciana Neves.
O confronto destes pagamentos com os registros contábeis da ECD e EFD
demonstrou que os recursos não transitaram pela contabilidade da empresa
Neves como deveriam, corroborando as afirmativas de Luciana Neves de que
conta corrente aberta no Bradesco em seu nome destinava-se aos recebimentos e
pagamentos da pessoa jurídica, informação esta, ressalte-se, posteriormente,
confirmada pelo sócio administrador Edison Neves.
Os sócios administradores foram intimados a apresentar documentos hábeis e
idôneos, coincidentes em datas e valores para comprovar a operação ou a causa
dos pagamentos realizados, pela extinta empresa Neves Comercial e Distribuidora
Ltda aos seus sócios administradores, bem como à Luciana Neves, através de
cheques da conta Bradesco, cujas cópias foram disponibilizadas.
Também explicitado que o § 1o do art. 61, da Lei no 8.981, de 1995, determina a
incidência do Imposto de Renda exclusivamente na fonte aos pagamentos
efetuados ou os recursos entregues a terceiros ou sócios, acionistas ou titular,
contabilizados ou não, quando não for comprovada a operação ou a sua causa.
O sócio administrador Edison Luís desnecessariamente, forneceu as fichas da DIPJ
dos AC 2012, 2013 e o Relatório de Impressão de Pastas e Fichas da Escrituração
Contábil Fiscal – ECF do AC 2014, em resposta às indagações do Termo de
Intimação no 2, entretanto estes elementos não explicam ou comprovam a
operação ou a causa de qualquer um dos pagamentos realizados pela empresa
Fl. 4743
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.097 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.725704/2017-00
8
Neves questionados, e mais, eram de conhecimento do Receita Federal, pois
disponibilizados nos sistemas corporativos da RFB.
Não houve comprovação nem da operação ou da causa dos pagamentos
realizados pela extinta empresa Neves aos sócios administradores da empresa ou
à própria contribuinte Luciana Neves, portanto, todos foram reintimados, com
concessão de novo prazo para apresentação de tais comprovações, bem como de
esclarecimentos para outros questionamentos objeto do Termo de Intimação
Fiscal no 1 (fls. 155/161 e 162/167). Os sócios administradores também foram
cientificados de que a não apresentação dos esclarecimentos solicitados daria
causa a Lançamento de Ofício do Crédito Tributário decorrente dos pagamentos
realizados a sócios e a terceiros sem comprovação da operação ou causa.
Após solicitação, foi concedido prazo adicional de 20 dias para a “referida
manifestação”. Observado que não foi esclarecido se a solicitação de prazo era
para atendimento relativo ao Termo de Intimação no 1 ou ao Termo de
Constatação Fiscal no 2, ambos relacionados ao Processo 10469-725.705/2017-46
(Lançamento do IRPJ e CSLL), ou se para o Termo Intimação Fiscal no 2 (fls.
169/189 e 190/210), objeto deste Relatório Fiscal (IRRF). Diante desta situação e
do conjunto dos fatos, considerou-se que mesmo a dilação de prazo tendo caráter
protelatório, em respeito ao princípio da verdade material, foi concedido aos
sócios administradores, prorrogação de prazo. Nada foi apresentado.
V - Do Lançamento de Ofício
Concluiu-se, então pelo enquadramento da situação fática na hipótese de
exigência fiscal estabelecida pelo § 1o do art. 61 da Lei no 8.981, de 1995, a seguir
transcrito.
[...]
Para fins de apuração do valor devido a título de Imposto de Renda Exclusivo na
Fonte, anexada planilha denominada “Pagamentos Sem Causa ou de Operação
não Comprovada” (fl. 4572), considerando como dia do pagamento aos
beneficiários as mesmas datas de emissão dos cheques e, como base de cálculo
reajustada o resultado da aplicação da fórmula definida pelo § 1o do Art. 20 da
Instrução Normativa IN SRF no 15, de 2001, e pelo § 1o do art. 64 da IN SRF no
1500, de 2014, conforme o período de apuração.
[...]
Apurada a infração, lavrou-se o Auto de Infração constituindo de ofício o crédito
tributário relativo ao Imposto de Renda Exclusivo na Fonte, nos termos
estabelecidos pelos §§ 2o e 3o do art. 61 da Lei 8.981/1995, relativo aos anos-
calendário de 2012, 2013 e 2014.
Os fatos geradores, bases de cálculo, alíquotas, multas aplicadas, fundamentos
legais e demais elementos necessários ao lançamento encontram-se devidamente
detalhados nos demonstrativos anexos ao referido Auto de Infração.
Fl. 4744
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.097 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.725704/2017-00
9
VI - Da Identificação do Sujeito Passivo
Os fatos geradores dos tributos relativos a este lançamento de ofício foram
materializados pela empresa Neves Comercial e Distribuidora Ltda, CNPJ
04.964.667/0001-65, contudo, conforme previsto no Art. 7o-A, da Lei 11.598, de
2007, e demais elementos especificados quando abordada a Sujeição Passiva
Solidária (item VIII – fls. 4658/4659), o crédito tributário foi constituído contra os
seus sócios administradores porque, em fevereiro de 2017, a pessoa jurídica foi
extinta.
VII - Da Qualificação da Multa de Ofício
A empresa Neves Comercial e Distribuidora Ltda, por decisão de seus sócios
administradores, utilizou conta bancária de interposta pessoa, como extensão de
seu caixa para recebimento da receita de suas vendas e pagamento de suas
despesas, necessárias ou não, e recursos destinados a sócios e a terceiros.
A execução de tais movimentações bancárias foi implementada através de
instrumento público de procuração, com amplos poderes de representação junto
ao Banco do Brasil e Bradesco, outorgado por Luciana Neves, titular das contas
bancárias.
Há ainda outros aspectos relevantes, que, em tese, indicam o intuito de fraude e
sonegação, a exemplo do fato de que a empresa deixou de contabilizar os
pagamentos realizados aos sócios e à contribuinte Luciana Neves, demonstrado
nesse Relatório Fiscal, assim como parte de sua receita, a seguir indicado.

A omissão de receita fica evidente quando analisados os lançamentos contábeis
da “Conta Caixa” registrados na ECD da empresa Neves. Em todo AC de
2012(período de 02/01/2012 até 31/12/2012), esta conta apresenta saldo credor.
Apenas no último dia do exercício é feito um lançamento com histórico intitulado
“recebimentos de clientes” no valor de R$ 18.833.702,61.
Neste mesmo ano, nas contas bancárias da empresa houve o ingresso de R$
2.095.912,05, enquanto que na conta bancária aberta em nome de Luciana Neves
foram creditados outros R$ 5.105.450,49, totalizando cerca de R$ 7 milhões.
Se a empresa Neves usava a conta bancária aberta em nome de Luciana apenas
porque passava por dificuldades junto aos órgãos de proteção ao crédito, como
recebeu a diferença de mais de R$ 11,8 milhões entre os R$ 18,8 milhões lançados
em seu caixa no final de exercício e os R$ 7 milhões que ingressaram nas contas
bancárias? Este fato não foi esclarecido nem pelos sócios administradores da
Fl. 4745
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.097 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.725704/2017-00
10
empresa nem por Luciana Neves, que para explicar a grande movimentação
financeira em suas contas bancárias, disse que a empresa “entrou em
dificuldades, tendo passado a ter restrições nos órgãos de proteção ao crédito,
ficando impossibilitada de manter conta em estabelecimento bancário, o que lhe
impedia o recebimento e pagamento de títulos”.
E o sócio Edison Luís afirmou que “...não omitiu nenhuma transação ou renda da
Neves Comercial Distribuidora Ltda, nem tampouco valeu-se de qualquer ato
ilícito, não provocando qualquer dano ao erário público”.
Resta esclarecer por que a empresa, em 2012, contabilizou receitas que superam
em mais de dez milhões o somatório dos ingressos financeiros em suas contas
bancárias, e, dessa forma, apurou e declarou em DCTF os tributos federais (IRPJ e
CSLL) em montante superior ao devido.
Em 2013 e 2014, a situação se inverte: por que o valor de receita contabilizada e
oferecida à tributação pela empresa é menor que o somatório de ingressos
financeiros registrados nas contas bancárias de Luciana e da empresa?
Não é crível admitir que a empresa “esqueceu” de registrar como receita parte
significativa dos ingressos financeiros, quer sejam na conta corrente aberta em
nome de Luciana ou em suas contas bancárias nos AC 2013 e 2014 e, tampouco,
cometeu erro contra si ao tributar receita muito superior em 2012.
No AC 2012, é admissível crer que o lançamento contábil no encerramento do
exercício fiscal, no valor R$ 18.833.702,61, ainda que superior ao registrado em
contas bancárias, foi realizado porque a empresa havia emitido notas fiscais
eletrônicas de venda no período e, portanto, sabia que a RFB tinha conhecimento
desse fato, necessitando declarar receita correspondente para fins de chamar a
atenção do RFB.
Tais fatos, e mais situações descritas a seguir, corroboram a tese de que os
administradores agiram de maneira consciente no sentido de omitir receita de sua
atividade:
- a conta bancária para receber e pagar títulos da empresa foi aberta em nome de
interposta pessoa com domicílio tributário distinto daquele eleito pela empresa
Neves. Tal fato dificultou a ação do Fisco Federal;
- nesta conta bancária houve a entrega de recursos financeiros da empresa aos
sócios administradores e à própria Luciana para fins de investimentos da família, a
exemplo de compra de fazenda e automóveis, segundo a descrição aposta no
verso dos cheques da conta de Luciana Neves, situação que resultou neste
lançamento de ofício (imposto de renda na fonte).
- constatada a redução do Lucro Real com a criação de despesas inexistentes para
fins de redução de pagamento de tributos federais (IRPJ e CSLL).
- constatadas e demonstradas as seguintes infrações à legislação tributária as
quais correspondem omissão de receita: a) manutenção no passivo de títulos
Fl. 4746
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.097 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.725704/2017-00
11
pagos com recursos depositados nas contas de Luciana; b) a não contabilização de
compras de mercadorias; e c) receitas financeiras, não levadas ao resultado do
exercício, as quais foram obtidas pelo pagamento com desconto de títulos de seus
fornecedores;
- em 02/12/2014, aberta uma empresa individual - Seven 7 Distribuidora (CNPJ
21.513.425/0001-74) - em nome de uma das filhas do casal de administradores -
Lorraine Neves (CPF xxx.xxx.xxx-xx) que foi empregada da empresa Neves;
- ato contínuo, as atividades da empresa Neves foram paralisadas a partir de 2015
e a transferência dos seus empregados para a empresa Seven, demonstrando a
continuidade dos negócios da empresa Neves, agora por intermédio de outra
pessoa jurídica, porém com ocultação dos seus reais beneficiários, a exemplo do
ocorrido com a abertura de conta corrente em nome de Luciana;
- os sócios administradores decidiram pela extinção da personalidade jurídica da
empresa Neves em 17/02/2017, ou seja, menos de um mês após a conclusão da
Fiscalização instaurada em desfavor da contribuinte Luciana Neves (TDPF
04.2.01.00-2016-01058-9);
Verificou-se que a ação praticada pelos sócios administradores da empresa Neves,
no que se refere à utilização de conta corrente aberta em nome de interposta
pessoa, vai muito além de um de um simples artifício de burla às restrições
impostas pelos órgãos de proteção ao crédito, conforme alegou a contribuinte
Luciana Neves em sua resposta à autoridade tributária.
Tampouco foi comprovado que essa prática não teria causado “danos ao erário”,
conforme alegou o sócio administrador Edison Luís em sua resposta datada de
25/05/2017, pois essa decisão serviu para a reduzir a apuração e o recolhimento
de tributos federais, além do retardamento do conhecimento de tais fatos pelo
Fisco Federal, resultando no aproveitamento de recursos da empresa em
benefícios de seus sócios, quer seja pela redução fictícia do lucro real (objeto de
lançamento de ofício tratado pelo Processo no 10469-725.705/2017-46) ou pela
entrega de recursos financeiros aos sócios e a terceiros sem comprovação da
causa, conforme demonstrado anteriormente.
Enfim, na prática, as condutas narradas visaram impedir ou retardar o
conhecimento por parte da autoridade fazendária da ocorrência do fato gerador
da obrigação tributária principal, além de modificar as características essenciais
do fato gerador, de modo a reduzir o imposto devido e evitar o pagamento dos
referidos tributos, sem prejuízo do cometimento, em tese, do crime tipificado nos
art. 1o, incisos I e II e art. 2o, inciso I ambos da Lei 8.137/90 (transcritos).
A Fiscalização relata que os sócios administradores da extinta empresa Neves ao
agiram de forma livre e consciente configuraram, em tese, os institutos da
sonegação e da fraude, tipificados nos Art. 71 e 72 da Lei 4.502/64 (transcritos).
Pelo exposto, aplicada a multa de ofício qualificada nos termos do Art. 44, § 1°, da
Lei 9.430/1996, com redação dada pela Lei 11.488/2007, que transcreve.
Fl. 4747
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.097 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.725704/2017-00
12
VIII - Da Sujeição Passiva Solidária
Os fatos até então relatados e os elementos comprobatórios que consta deste
processo permite concluir que o contribuinte, por intermédio de seus sócios
administradores, utilizou conta bancária aberta em nome de interposta pessoa
para, dessa forma, além de burlar os órgãos de proteção ao crédito, praticarem
diversos atos caracterizados como infrações à legislação tributária e, por
conseguinte, reduzir a apuração e o recolhimento de tributos federais.
Também verificado que parte dos recursos da empresa auferidos com a prática
das infrações acima descritas foram destinados em benefício direto dos próprios
administradores, bem como da interposta pessoa física titular da referida conta
bancária.
E mais, por causa da extinção da personalidade jurídica da empresa Neves, a
Fiscalização indicou os contribuintes Edison Luiz Neves (CPF xxx.xxx.xxx-xx) e Vera
Lucia Aparecida Neves (CPF xxx.xxx.xxx-xx) como sujeitos passivos solidários do
crédito tributário ora constituído nos termos do Art. 7o - A da Lei 11.598/2007 e
seus parágrafos, com redação dada pela Lei Complementar no 147, de 2014
(transcrita)Estas mesmas práticas até então relatadas permitem relacionar os
contribuintes Edison Luiz Neves (CPF xxx.xxx.xxx-xx) e Vera Lucia Aparecida Neves
(CPF xxx.xxx.xxx-xx) como sujeitos passivos solidários do crédito tributário ora
constituído, nos termos dos artigos 124, I, e 135, III, do Código Tributário
Nacional, devido ao evidente interesse jurídico comum destes com os resultados
obtidos irregularmente pela empresa Neves Comercial e Distribuidora Ltda
(04.964.667/0001-65), no que diz respeito à materialização do fato gerador dos
tributos fiscalizados, bem como na conduta já narrada que resultou na violação a
dispositivos normativos e legais.
Luciana Neves (CPF xxx.xxx.xxx-xx) também indicada como sujeito passivo
solidário do crédito tributário, nos termos dos artigos 124, I, tendo em vista o
evidente interesse jurídico comum desta com os resultados obtidos
irregularmente pela empresa Neves Comercial e Distribuidora Ltda, como
demonstrado a seguir.
Solidariedade por Interesse Comum na situação que constitui Fato Gerador da
Obrigação Tributária Principal
Os sócios de uma empresa, principalmente, o sócio-administrador, têm interesse
em que haja lucro, seja para ser distribuído, seja para ser reinvestido na empresa
(aumento de capital).
“Como o lucro é gerado pela diferença entre as receitas e as despesas, e as
receitas e o lucro constituem-se em fato gerador do tributo, conclui-se que os
sócios sempre têm interesse comum com a empresa no que concerne o fato
gerador da obrigação principal. Afinal quanto menos imposto a ser pago maior o
interesse direto dos sócios.”
Fl. 4748
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.097 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.725704/2017-00
13
O interesse comum, é certo, não deixa de existir nos casos de prejuízo, porque a
empresa e seus sócios praticam atos que dão faturamento e outras receitas,
visando sempre à obtenção do lucro.
No caso em concreto, conforme descrito anteriormente, constatadas situações de
uso indevido de documento fiscal de terceiros, executadas pelos sócios
administradores, para excluir ilegalmente o fato gerador do IRPJ e CSLL, e na
qualidade de representantes da empresa, devem responder solidariamente pelo
crédito tributário ora constituído.
E mais, parte significativa dos recursos da empresa, que transitaram pela conta
bancária de Luciana Neves, destinaram-se a ela e aos sócios administradores,
segundo cópia dos cheques anexa à Intimação Fiscal no 2. As transcrições apostas
no verso dos cheques fazem referência ao pagamento de despesas pessoais como
seguro de vida e à Saúde Bradesco, compras ou custeio de uma fazenda, além da
quitação de um veículo Ford Range.
Detectado ainda que os sócios administradores da empresa Neves realizaram,
com reserva para si em usufruto vitalício, a doação para a contribuinte Luciana
Neves e seus irmãos da fazenda denominada V.R. Unidos, hoje Fazenda Vera Lúcia
II, localizada no município de Brejinho, RN (matrícula no 512, Livro no 2E do
Registro Geral do Serviço Notarial e Registral de Brejinho/RN, com área de 165 ha.
Assim, além dos cheques emitidos nos dias 22/12/2014 (R$ 56.200,00) e
30/12/2014 (R$ 79.000,00), tendo a contribuinte Luciana Neves como favorecida,
a mesma também se beneficiou diretamente com os recursos destinados à
compra ou ao custeio da fazenda.
Daí, comprovado o interesse jurídico comum dos sócios administradores e de
Luciana Neves com os resultados obtidos irregularmente pela empresa Neves
Comercial e Distribuidora Ltda, nos termos do nos termos dos artigos 124, I da Lei
no 5.172, de 1966 (Código Tributário Nacional – CTN).
[...]
Solidariedade devido à Responsabilidade por Infração de Lei
O art. 135, inciso III, da Lei 5.172, de 1966 (CTN) assim dispõe.
[...]
Constatado que a extinta empresa Neves, por intermédio de seus sócios
administradores, gerentes da pessoa jurídica, realizou um conjunto de atos
ordenados e conscientes, em especial, a utilização de conta bancária aberta em
nome de interposta pessoa física para gerir os seus negócios.
Esta prática, em tese, objetivou excluir ao longo de 2012, 2013 e 2014 parcela
significativa da base de cálculo do IRPJ e CSLL e com isso suprimir ou reduzir o
pagamento de tributos e contribuições federais. Os sócios administradores
praticarem atos contábeis e bancários que caracterizam evidente confusão
patrimonial em flagrante desacordo ao “Princípio Contábil da Entidade”.
Fl. 4749
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.097 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.725704/2017-00
14
Cometidas outras infrações a dispositivos legais e normativos relativas ao
descumprimento de obrigações tributárias, principais e acessórias, a seguir
elencados:
Inobservância à determinação de escrituração dos fatos econômicos da Empresa
com base nos Princípios Contábeis Vigentes à época Decreto-Lei no 1.598, de
1977, que altera a legislação do imposto sobre a renda.
[...]
Reproduzidos ainda Princípios de Contabilidade (fls 4602/4603) assim como
mencionado o art. 162, inciso I do CTN e Instruções Normativas da RFB a respeito
de omissão na confissão dos créditos tributários (fl. 4603).
4.
Inconformados, EDSON LUIZ NEVES e VERA LÚCIA APARECIDA NEVES apresentaram
Impugnação (fls. 4.622/4.636), que foi rejeitada pela DRJ, por meio de acórdão (fls. 4.647/4.672)
ementado da seguinte forma:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014
SUJEIÇÃO PASSIVA. PESSOA JURÍDICA EXTINTA.
Após a extinção da pessoa jurídica, o lançamento de ofício deve ser realizado
contra a pessoa física dos antigos sócios.

RESPONSABILIZAÇÃO. INTERESSE COMUM.
São solidariamente obrigadas as pessoas que tenham interesse comum na
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014
IRRF. PAGAMENTOS A BENEFICIÁRIOS NÃO IDENTIFICADOS. PAGAMENTO SEM
CAUSA COMPROVADA.
Os pagamentos efetuados ou os recursos entregues a terceiros, contabilizados ou
não, quando não for comprovada a operação ou a sua causa, ficam sujeitos à
incidência do imposto de renda exclusivamente na fonte à alíquota de 35%, com
reajustamento da base de cálculo.

MULTA QUALIFICADA. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA.
A cominação da penalidade qualificada baseada em conduta dolosa que denote
sonegação, fraude ou conluio com repercussões, em tese, na esfera criminal,
enseja a responsabilização dos mandatários, prepostos e empregados diretores,
gerentes ou representantes da pessoa jurídica à época da ocorrência dos fatos
geradores.

EVIDENTE INTUITO DE FRAUDE. MULTA QUALIFICADA.
Cabível a aplicação da multa qualificada de 150% (cento e cinqüenta por cento)
quando caracterizado o evidente intuito de fraude pela ocorrência de ação dolosa
Fl. 4750
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.097 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.725704/2017-00
15
tendente a impedir o conhecimento por parte da autoridade fazendária da
ocorrência das circunstâncias materiais do fato gerador da obrigação tributária
principal de modo a evitar o seu pagamento.

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
5.
Os Recorrentes EDISON LUIZ NEVES, VERA LÚCIA APARECIDA NEVES e LUCIANA NEVES
interpuseram Recurso Voluntário (fls. 4.690/4.730), sustentando em síntese que (i) o Auto de
Infração não poderia ter sido lavrado em nome da pessoa física dos sócios da pessoa jurídica
Neves Comercial Distribuidora Ltda., (ii) a responsabilização de Luciana Neves seria indevida, pois
não teria praticado qualquer ato de administração, limitando-se a receber valores como “ajuda
financeira”, (iii) a exigência seria nula por “ausência de impessoalidade”, com “análise
discriminatória” dos Recorrentes e “pré-julgamentos”, o que não pode ser admitido; (iv) no
mérito, o IRRF seria indevido, pois caberia à Fiscalização efetuar “circularização de informações”,
pois os pagamentos teriam sido feitos por meio de créditos bancários ou cheques, permitindo a
identificação dos beneficiários, sendo estes os responsáveis pelo recolhimento do tributo, fato
este que poderia ser percebido pela realização de perícia contábil; (v) a multa qualificada seria
incabível, pois os Recorrentes não teriam agido de forma dolosa, culposa ou premeditada,
havendo precedentes no sentido de que a multa no patamar de 150% seria confiscatória, devendo
ser reduzida para 20%.
6.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Eduardo Monteiro Cardoso, Relator.
7.
O Recurso Voluntário foi interposto por EDISON LUIZ NEVES, VERA LÚCIA APARECIDA NEVES
e LUCIANA NEVES em 08/11/2018 (fls. 4.690), dentro do prazo de 30 (trinta) dias contados da
intimação (fls. 4.684), por procurador devidamente habilitado.
8.
Embora preenchidos os pressupostos formais, verifico que LUCIANA NEVES não
apresentou impugnação, a qual foi subscrita somente pelos outros dois sujeitos passivos (fls.
4.622). A DRJ consignou expressamente a “ausência de contestação” de sua parte, declarando a
“manutenção de sua responsabilidade tributária solidária” (fls. 4.667).
9.
A ausência da impugnação leva à ausência de instauração do contencioso
administrativo com relação à responsável LUCIANA NEVES (art. 14 do Decreto no 70.235/72), estando
precluso o seu direito de questionar a autuação fiscal nesta via. Nesse sentido:
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. REVELIA. PRECLUSÃO. Ao deixar de impugnar o
lançamento, o sujeito passivo (responsável tributário) se torna revel no processo,
operando-se para ele a preclusão processual, muito embora o processo tenha tido
Fl. 4751
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.097 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.725704/2017-00
16
seguimento para outro sujeito passivo (contribuinte). O recurso interposto contra
a decisão de primeira instância, em que foi analisada a impugnação de outro
sujeito passivo (contribuinte), não contradita a ausência de impugnação nem a
definitividade da responsabilidade tributária. As questões trazidas em sede de
recurso, não provocadas a debate em primeira instância, e que não consistem em
matéria de Ordem Pública, constituem matérias preclusas das quais não se toma
conhecimento em sede de recurso, por afrontar as regras do Processo
Administrativo Fiscal. (Acórdão no 1301-002.206, Rel. Cons. Waldir Veiga Rocha,
sessão de 14/02/2017)
10.
Vale destacar que os demais sujeitos passivos não detêm legitimidade para
questionar a inclusão da responsável LUCIANA NEVES no polo passivo da obrigação tributária,
conforme entendimento consolidado na Súmula Carf no 172.
11.
Deste modo, conheço parcialmente do recurso, deixando de apreciar a
responsabilidade tributária de LUCIANA NEVES.
12.
Como relatado, trata-se de Auto de Infração lavrado para exigir IRRF decorrente de
supostos pagamentos sem causa ou com operações não comprovadas feitas pela pessoa jurídica
Neves Comercial e Distribuidora Ltda. nos anos-calendário de 2012, 2013 e 2014.
13.
Preliminarmente, os Recorrentes questionam a realização do lançamento em face
da pessoa física do sócio ao invés da pessoa jurídica. Afirmam que a apuração fiscal teve como
objeto operações da Neves Comercial e Distribuidora Ltda. e não de seus sócios, defendendo que
a desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional, devendo ser realizada com
observância dos critérios legais (art. 50 do Código Civil). Sustentam que a pessoa jurídica “[...]
estava em plena atividade” quando da ocorrência dos fatos geradores, tendo sido dissolvida
somente em 17 de fevereiro de 2017, sendo ela o sujeito passivo da obrigação tributária.
Portanto, haveria erro na identificação do sujeito passivo, tornando o Auto de Infração nulo.
14.
Como mencionaram os próprios Recorrentes, a pessoa jurídica Neves Comercial,
embora existente na época dos fatos geradores, está extinta desde 17/02/2017 por liquidação
voluntária, antes da lavratura da autuação. Por conta da extinção, não há que se falar na
realização de lançamento de ofício em face da pessoa jurídica, tendo em vista a sua inexistência
jurídica, tornando legítima a exigência em face dos sócios. Nesse sentido:
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. PESSOA JURÍDICA INEXISTENTE. IMPOSSIBILIDADE DE
ATRIBUIÇÃO DE RESPONSABILIDADE A PESSOA JURÍDICA JÁ LIQUIDADA - A
liquidação definitiva da pessoa jurídica importa em sua retirada do mundo
jurídico, daí decorrendo a impossibilidade de ser-lhe imputada responsabilidade.
Extinta a pessoa jurídica, a exigência de créditos tributários não satisfeitos no
procedimento de liquidação dever ser dirigida aos sócios, nos termos do que
dispõe o art. 134, VII, do Código Tributário Nacional. É nulo o lançamento dirigido
a pessoa jurídica extinta, por erro na identificação do sujeito passivo. Recurso a
que se nega provimento. Recurso Especial do Procurador Negado. (Acórdão no
9101-002.042, Rel. Cons. João Carlos de Lima Junior, Sessão de 09/10/2014)
Fl. 4752
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.097 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.725704/2017-00
17
LEGITIMIDADE PASSIVA. LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO EM NOME DO
SÓCIO. DISSOLUÇÃO DA EMPRESA. DATA ANTERIOR AO LANÇAMENTO. Se a
empresa foi dissolvida em data anterior ao lançamento, tornando-se extinta, não
pode mais praticar atos, o que a impede de figurar como sujeito passivo, devendo
os autos de infração serem lavrados em nome do sócio, o que afasta o pleito de
ilegitimidade passiva. (Acórdão no 1001-003.793, Rel. Cons. Ana Cecilia Lustosa da
Cruz, Sessão de 04/04/2025)
15.
O incorreto juridicamente seria realizar a exigência em face da pessoa jurídica
extinta. A Fiscalização bem identificou esse aspecto no Relatório Fiscal (fls. 4.584/4.585):
15. Contudo, constatou-se que os sócios administradores da pessoa jurídica
decidiram, de comum acordo e por intermédio de um documento de Distrato
Social assinado em 19/12/2016, dissolver e extinguir a sociedade levando tal
documento a registro na Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Norte -
JUCERN, evento que ocorreu definitivamente em 17/02/2017 sob o no
20160329469.
16. Em razão desse evento e do disposto no Art. 7o-A da Lei 11.598/2007 os
procedimentos, tributos e períodos de apuração identificados no TDPF no
04.2.01.00-2017-00108-7 - inicialmente aberto em desfavor da empresa NEVES
COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA - foram redirecionados aos Procedimentos de
Fiscalização -TDPF no 04.2.01.00-2017-00847-2 - instaurado em desfavor do sócio
administrador EDISON LUIZ NEVES (CPF xxx.xxx.xxx-xx) e TDPF no 04.2.01.00-2017-
00849-9 - instaurado em desfavor da sócia administradora VERA LUCIA
APARECIDA NEVES(CPF xxx.xxx.xxx-xx).
17. Afinal o Art. 7o-A da Lei 11.598/2007 e seus parágrafos, com redação dada
pela Lei Complementar no 147/2014, definem que a baixa da sociedade não
impede que, posteriormente, sejam lançados ou cobrados impostos,
contribuições e respectivas penalidades decorrentes das atividades da pessoa
jurídica ou de seus sócios, bem como importa na responsabilidade solidária dos
titulares, dos sócios e dos administradores do período de ocorrência dos
respectivos fatos geradores, in verbis: [...]
16.
Deste modo, também não é o caso de desconsideração da personalidade jurídica
(art. 50 do Código Civil), pois sequer há personalidade a ser desconsiderada, tendo em vista a
extinção da pessoa jurídica.
17.
Portanto, entendo que a alegação de nulidade não procede, devendo ser rejeitada.
18.
Em seguida, os Recorrentes alegam outra preliminar, afirmando a “ausência de
impessoalidade” na autuação. Defendem que o Auditor Fiscal não poderia “[...] embasar suas
conclusões em fatos que sequer fazem parte do procedimento fiscal”, como a menção à empresa
de outra filha dos sócios. De acordo com as suas razões, não havendo prova da transferência de
funcionários entre a Neves Comercial e a Lorraine Neves – EI, não poderia a Fiscalização ter
mencionado tal circunstância. As considerações feitas a esse respeito demonstrariam “[...] clara
Fl. 4753
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.097 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.725704/2017-00
18
ausência de impessoalidade”, o que tornaria nula a autuação. Subsidiariamente, pleitearam o
refazimento do Auto de Infração, com a designação de novo Auditor Fiscal e de perícia contábil.
No mesmo tópico, questionam a rejeição do pedido de perícia pela DRJ, afirmando que a
apresentação de laudo pericial unilateral na fase de impugnação seria “[...] perda de tempo
processual”.
19.
O trecho da autuação questionado pelos Recorrentes é o seguinte (fls. 4.595):
Em 02/12/2014 foi aberta uma empresa individual - Seven 7 Distribuidora (CNPJ
21.513.425/0001-74) - em nome de uma das filhas do casal de administradores -
Lorraine Neves (CPF xxx.xxx.xxx-xx) que foi empregada da empresa Neves;
Ato contínuo houve a paralisação das atividades da empresa Neves a partir de
2015 e a transferência dos empregados da empresa Neves para à empresa Seven,
numa demonstração clara da continuidade dos negócios da empresa Neves dessa
vez por intermédio de outra pessoa jurídica, porém com ocultação dos seus reais
beneficiários, a exemplo do ocorrido com a abertura de conta corrente em nome
de Luciana;
20.
O trecho destacado de forma alguma indica qualquer pessoalidade do Auditor Fiscal
responsável. Está entre as suas atribuições executar procedimentos de fiscalização e examinar a
contabilidade de sociedades empresariais (art. 6o, inciso I, alíneas “c” e “d” da Lei no 10.593/02), o
que o autoriza a avaliar de forma ampla a situação da pessoa jurídica fiscalizada, inclusive em suas
relações com terceiros. A atividade de fiscalização demanda, inclusive, que se verifique a
existência de eventual dolo, fraude ou simulação para fins de qualificação da multa de ofício (art.
44, § 1o, da Lei no 9.430/96), circunstâncias que não se presumem e dependem de prova por parte
da Fiscalização. Nesse sentido, a constatação de esvaziamento da atividade econômica da Neves
Comercial, ao mesmo tempo em que pessoa jurídica constituída em nome da filha de um dos
sócios passa a desempenhar empreendimento semelhante, constitui indício relevante que deve
ser apontado no Relatório Fiscal para fins de qualificação da multa, não significando qualquer juízo
prévio de perseguição ao sujeito passivo.
21.
Acerca da perícia contábil, a DRJ bem destacou que deveriam ter sido apresentadas
as provas documentais necessárias à sua eventual realização, nos termos do art. 16, § 4o, do
Decreto no 70.235/72. De fato, conforme vem entendendo este Carf, a realização de diligência ou
perícia não serve para suprir o ônus probatório da Recorrente, sendo imprescindível a
apresentação de documentação comprobatória que crie dúvida razoável a respeito da exigência.
Nesse sentido:
PEDIDO DE PERÍCIA. CONHECIMENTO TÉCNICO ESPECIALIZADO. SUBSTITUIÇÃO DE
PROVA DOCUMENTAL. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE
DIREITO DE DEFESA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. A perícia não se presta para
substituir provas que deveriam ter sido apresentadas pelo sujeito passivo por
ocasião da impugnação, pois sua realização pressupõe a necessidade do julgador
conhecer fato que demande conhecimento especializado, não havendo que se
Fl. 4754
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.097 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.725704/2017-00
19
falar em cerceamento de direito de defesa em caso de negativa de pedido de tal
jaez. (Acórdão no 1301-005.374, Rel. Cons. Rafael Taranto Malheiros, Sessão de
16/06/2021)
DILIGÊNCIA. PERÍCIA. INDEFERIMENTO Tanto a diligência como a perícia não se
destinam a suprir comprovação falha ou inexistente pela parte a quem incumbe o
ônus probatório na forma legalmente estipulada. Ainda, a perícia é etapa
reservada ao esclarecimento de conhecimentos específicos ordinariamente não
compreendidos na esfera do saber do julgador e necessários para o deslinde do
litígio. (Acórdão no 1301-005.073, Rel. Cons. Heitor de Souza Lima Júnior, Sessão
de 09/02/2021)
22.
Ausentes tais elementos, entendo que é o caso de ser rejeitada a alegação, com a
manutenção do indeferimento do pedido de produção de prova pericial contábil.
23.
No mérito, os Recorrentes alegam, inicialmente, que “[...] o foco na decisão mudou,
passando de beneficiários não identificados para falta de justificativa para pagamento”, o que
constituiria modificação na fundamentação empregada pela Fiscalização.
24.
Porém, consultando o Relatório Fiscal (fls. 4.590), fica evidente que a Fiscalização
classificou as operações no art. 61, § 1o, da Lei no 8.981/95, tendo em vista a falta de
“comprovação da causa dos pagamentos realizados com recursos da empresa Neves Comercial e
Distribuidora Ltda.” Ou seja, já de início a fundamentação utilizada estava baseada na ausência de
comprovação da causa das operações e não na falta de identificação dos beneficiários, cuja
hipótese está prevista no caput do art. 61 da Lei no 8.981/95. Portanto, não houve qualquer
modificação no critério jurídico empregado.
25.
Em seguida, defendem que a Fiscalização deveria ter verificado o pagamento do
imposto correspondente aos pagamentos pelos beneficiários, pois tinha “[...] livre acesso às
contas bancárias” dos Recorrentes.
26.
Porém, o art. 61, § 1o, da Lei no 8.981/95 não impõe o dever mencionado,
configurando hipótese autônoma de exigência de IRRF com alíquota de 35% a realização de
pagamentos sem comprovação da operação ou da sua causa:
Art. 61. Fica sujeito à incidência do Imposto de Renda exclusivamente na fonte, à
alíquota de trinta e cinco por cento, todo pagamento efetuado pelas pessoas
jurídicas a beneficiário não identificado, ressalvado o disposto em normas
especiais.
§ 1o A incidência prevista no caput aplica-se, também, aos pagamentos efetuados
ou aos recursos entregues a terceiros ou sócios, acionistas ou titular,
contabilizados ou não, quando não for comprovada a operação ou a sua causa,
bem como à hipótese de que trata o § 2o, do art. 74 da Lei no 8.383, de 1991.
27.
Ou seja, caberia aos Recorrentes demonstrar a causa das operações realizadas, o
que não fizeram. Assim, é o caso de manutenção da exigência, conforme precedentes deste Carf:
Fl. 4755
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.097 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.725704/2017-00
20
PAGAMENTO SEM CAUSA OU A BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO. PROVA
EXIGIDA PARA CANCELAMENTO DA EXIGÊNCIA. A incidência do imposto de renda
exclusivamente na fonte por pagamentos a beneficiários identificados subsiste em
face da fonte pagadora se não provada a operação ou sua causa. A prova do
beneficiário e do pagamento, ainda que compreendido como “operação”, não se
presta a afastar a exigência na ausência de prova da causa. (Acórdão no 9101-
007.161, Rel. Cons. Edeli Pereira Bessa, Sessão de 01/10/2024)
IRRF. ART. 61 DA LEI No 8.981/1995. PAGAMENTO SEM CAUSA OU A
BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO. REQUISITOS NÃO CUMULATIVOS. Nos termos
do art. 61 da Lei no 8.981/1995, ainda que o beneficiário seja identificado, a não
comprovação da operação que deu ensejo ao pagamento ou de sua causa é
suficiente para a exigência do IRRF. IRRF. (Acórdão no 1003-004.423, Rel. Cons.
Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic, Sessão de 28/07/2025)
28.
Por fim, os Recorrentes sustentam o “caráter confiscatório” da multa, bem como a
ausência de comprovação de dolo ou culpa, pleiteando a sua limitação a 20%.
29.
Inicialmente, a respeito do alegado caráter confiscatório da multa e sua redução a
20%, entendo que o acolhimento da alegação exigiria juízo de constitucionalidade do art. 44,
inciso I e § 1o, da Lei no 9.430/96, pois o percentual da penalidade se encontra taxativamente
previsto. Tal análise, porém, é vedada a este Carf, por força da sua Súmula no 2.
30.
A respeito da alegada ausência de dolo ou culpa, foi bem consignado no Relatório
Fiscal que os Recorrentes se valeram de conta bancária de interposta pessoa para a realização das
operações:
50. Conforme narrado no presente Relatório a empresa Neves Comercial e
Distribuidora Ltda, por decisão deliberada de seus sócios administradores, utilizou
conta bancária de interpostas pessoas como extensão de seu caixa para fins de
recebimento da receita de suas vendas, bem como para o pagamento de suas
despesas, necessárias ou não, e recursos destinados à sócios e a terceiros.
51. Para tanto, os sócios administradores utilizavam um instrumento público de
procuração outorgado pela titular da referida conta bancária, a contribuinte
Luciana Neves, com amplos poderes amplos de representação junto ao Banco do
Brasil e Bradesco.
52. Ademais, vale ressaltar outros aspectos relevantes, que denotam, em tese, o
intuito de fraude e sonegação. Como, por exemplo, o fato de que a empresa
deixou de contabilizar os pagamentos realizados aos sócios e a contribuinte
Luciana Neves, demonstrado nesse Relatório Fiscal, assim como parte de sua
receita, senão vejamos: [...]
31.
Tal fato – não contraposto em momento algum nas razões recursais apresentadas –
configura motivo suficiente para a qualificação da multa, uma vez que praticado com o objetivo de
ocultar a efetiva realização dos pagamentos, impedindo ou postergando o conhecimento da
ocorrência do fato gerador pela Autoridade Fiscal (art. 71, I, da Lei no 4.502/64). Nesse sentido:
Fl. 4756
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.097 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.725704/2017-00
21
MULTA QUALIFICADA. INTERPOSIÇÃO DE PESSOAS. QUADRO SOCIETÁRIO.
FRAUDE. CABIMENTO. Justifica-se a aplicação na multa qualificada quando
demonstrada a intenção de impedir o conhecimento, por parte da autoridade
fiscal, da identidade dos verdadeiros sócios da empresa, mediante a utilização de
interpostas pessoas nos contratos sociais, denotando objetivo de impedir a
responsabilização de seus verdadeiros donos. (Acórdão no 9202-009.976, Rel.
Cons. Mauricio Nogueira Righetti, Sessão de 18/11/2021)
MULTA QUALIFICADA. DOLO COMPROVADO. INTERPOSIÇÃO DE PESSOAS.
SÚMULA No. 34 DO CARF. Comprovado que pessoas jurídicas foram utilizadas, em
esquema de interposição fraudulenta, para operacionalizar ganhos de pessoa
física em negócios ilícitos deve a autoridade fiscal aplicar a multa qualificada nos
termos fixados na legislação. Entendimento pacificado na Súmula CARF 34.
(Acórdão no 2401- 011.541, Rel. Cons. Ana Carolina da Silva Barbosa, Sessão de
07/02/2024)
32.
Assim, entendo que a alegação deve ser rejeitada, com a manutenção da multa
qualificada.
33.
Diante do exposto, conheço parcialmente do Recurso Voluntário, rejeito as
preliminares suscitadas e, na parte conhecida, nego-lhe provimento. A multa qualificada deve ser
reduzida para o patamar de 100%, em função da retroatividade benigna da Lei no 14.689/2023.
Assinado Digitalmente
Eduardo Monteiro Cardoso

Fl. 4757
DF CARF MF
Original